Tribunal: TJSP
Processo: 4005986-50.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor que alega ser portador de lesões do tipo LER/DORT nos membros superiores. Laudo pericial que não encontrou alterações incapacitantes ao exame físico. Vistoria no local de trabalho que descartou o nexo causal. Prova que restou incontroversa diante do conjunto probatório que se apresentou. Obreiro que não demonstrou fazer jus a benefício acidentário. Manutenção da

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor que alega ser portador de lesões do tipo LER/DORT nos membros superiores. Laudo pericial que não encontrou alterações incapacitantes ao exame físico. Vistoria no local de trabalho que descartou o nexo causal. Prova que restou incontroversa diante do conjunto probatório que se apresentou. Obreiro que não demonstrou fazer jus a benefício acidentário. Manutenção da sentença de improcedência. Alteração, de ofício, apenas no tocante à verba honorária, afastando-se a condenação da parte autora nos ônus da sucumbência, consoante o disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520116
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4005986-50.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ROBERLEY
ALESSANDRO DORATIOTTO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005986-50.2013.8.26.0602 -Voto no 16968
2
VOTO No 16968
Apelação: 4005986-50.2013.8.26.0602
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Sorocaba
Apelante: Roberley Alessandro Doratiotto
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor que alega ser portador de
lesões do tipo LER/DORT nos membros superiores. Laudo pericial
que não encontrou alterações incapacitantes ao exame físico.
Vistoria no local de trabalho que descartou o nexo causal. Prova
que restou incontroversa diante do conjunto probatório que se
apresentou. Obreiro que não demonstrou fazer jus a benefício
acidentário. Manutenção da sentença de improcedência.
Alteração, de ofício, apenas no tocante à verba honorária,
afastando-se a condenação da parte autora nos ônus da
sucumbência, consoante o disposto no art. 129, parágrafo único,
da Lei no 8.213/91. Recurso de apelação não provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 246/249, que julgou improcedente a ação acidentária ajuizada por
Roberley Alessandro Doratiotto, por ausência de incapacidade laborativa. Pela
sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00, observada a Justiça gratuita.
Em suas razões de recurso o autor alega preliminarmente a
ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo encerrou a instrução sem lhe
possibilitar a produção de prova testemunhal, que reputa ser indispensável para se
contrapor à prova técnica. No mérito, manifesta sua discordância com o laudo pericial e
reafirma ser portador de sequelas que reduzem de forma permanente sua capacidade
laborativa. Argumenta, ainda, que o julgador não está adstrito às conclusões do perito,
podendo formar sua convicção através de todas as outras provas acostadas ao processo.
Ao final, requer o provimento do recurso para anular a
sentença e determinar o retorno dos autos à origem, reabrindo-se a instrução processual,
com a designação de nova prova pericial e de audiência de instrução para oitiva de
testemunhas, ou para desde logo reformar a sentença e julgar procedente o pedido
inicial.
Não foram apresentadas contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005986-50.2013.8.26.0602 -Voto no 16968
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
O recurso não merece provimento.
Registre-se, inicialmente, que a preliminar de nulidade da
sentença suscitada pelo apelante será analisada mais adiante, em conjunto com o mérito,
pois com ele se confunde.
O autor ajuizou a presente ação alegando sofrer de males na
coluna lombar, os quais seriam decorrentes dos esforços intensos exigidos em seu labor
habitual como operador de máquinas na empresa ZF do Brasil Ltda, onde trabalhou de
11/05/2006 a 06/07/2013. Afirmou que em razão de tal quadro sua capacidade
laborativa restou reduzida e pleiteou a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Houve emissão de CAT pelo sindicato em 30/03/2012 (fls.
109).
Não houve concessão de benefício pelo INSS na esfera
administrativa, tendo sido indeferido um pedido de auxílio-doença previdenciário
formulado em 12/03/2012, ante o parecer contrário da perícia médica, que não
constatou a presença de incapacidade laborativa (fls. 108).
Pois bem.
Na linha do consignado na r. sentença de primeiro grau,
cabe destacar que o exame pericial realizado em juízo foi categórico em atestar a
ausência de sequelas incapacitantes.
Na perícia médica, conduzida pela Dra. Maria do Patrocínio
Santos Maia Lopes (laudo às fls. 167/182), restou constatado que a despeito de ser
portador de lombalgia, que se manifestou ao exame físico com dor à palpação das
apófises espinhosas e à extensão, flexão e lateralização máxima nos segmentos lombar e
sacral, inexiste prejuízo ao exercício do labor habitual, uma vez que todos os demais
testes realizados não apresentaram qualquer alteração.
O autor, por sua vez, limitou-se em sua impugnação a
manifestar sua discordância com o resultado da perícia, sem trazer qualquer nova prova
ou laudo divergente, o que acaba por retirar grande parte da efetividade de sua
irresignação, porquanto desprovida de embasamento técnico.
Além do mais, todos os quesitos suplementares formulados
às fls. 194 foram devidamente respondidos pela expert em sua manifestação às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005986-50.2013.8.26.0602 -Voto no 16968
4
222/223, oportunidade em que ratificou as conclusões de seu parecer.
Note-se que não se está a desconsiderar a documentação
médica juntada pelo segurado com a inicial; porém, em sendo a avaliação da perita a
prova mais recente nos autos, bem como por ser a única subscrita por profissional que
goza da confiança do juízo e é equidistante das partes, suas conclusões, bem
fundamentadas, acabaram por prevalecer ante a ausência de elementos de mesmo
quilate em sentido contrário.
Há que se recordar que nas ações acidentárias os exames de
imagem atuam meramente como elemento complementar, pois é soberano o resultado
do exame clínico, única prova realmente apta a identificar a redução da capacidade
laborativa.
Por isso, nada há de anormal ou aberrante no fato de o
laudo ter reconhecido a existência uma moléstia, tal como identificada no exame de
imagem, mas negado sua natureza incapacitante, pois ambas as coisas não se
confundem, como bem demonstrou a perícia.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA
DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B)
DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE
DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.
1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para a
concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de
audição, como no caso, é necessário que a sequela seja
ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma
diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade
que o segurado habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado
que não possui plena capacidade de trabalho em razão do
acidente
sofrido,
não
bastando,
portanto,
apenas
a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o
comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre
configurado.
3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o
requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o
trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS
para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de
auxílio-acidente.
4. Essa constatação não traduz reexame do material fático, mas
sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005986-50.2013.8.26.0602 -Voto no 16968
5
máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução da
capacidade laborativa do segurado, o que afasta a incidência do
enunciado da Súmula 7 desta Corte.
5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o
pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos
no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos).
(REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 06/08/2010)
(grifou-se)
No mesmo sentido, aliás, foi o entendimento dos médicos
peritos da autarquia, que negaram a concessão do benefício pleiteado na esfera
administrativa, elemento este que somente reforça as conclusões da perícia judicial.
Nesse contexto, é certo que a prova testemunhal requerida
pelo autor nada teria a acrescentar ao conjunto probatório, uma vez que já esclarecidos
todos os pontos de interesse ao julgador, restando, ademais, prejudicada a discussão com
relação ao nexo causal, uma vez que não se constatou a incapacidade.
Tampouco se vislumbra a necessidade de repetição da prova
técnica, pois como visto o autor não trouxe elementos suficientes para lançar qualquer
dúvida sobre as conclusões periciais.
Portanto, não há que se falar na ocorrência de cerceamento
de defesa e, consequentemente, menos ainda na anulação da sentença ou a conversão
do julgamento em diligência.
Assim, se conclui que a moléstia do autor não comporta
indenização, sendo apenas mero desconforto que terá de suportar.
Aliás, quantas e quantas patologias existem que, apesar de
crônicas, não impedem o desempenho das atividades habituais de cada um?
Portanto, como visto, o benefício acidentário não se presta a
recompensar todo e qualquer infortúnio decorrente do trabalho, mas tão somente
aqueles que efetivamente gerem alguma espécie de incapacidade para as funções
habitualmente exercidas pelo empregado.
Destarte, deve ser mantida a sentença de improcedência do
pedido inicial, porquanto ausente se encontra a incapacidade para o exercício laboral.
De um único reparo carece a decisão, sendo este no tocante
à condenação da parte vencida nos ônus de sucumbência, uma vez que a Lei no 8.213/91
traz previsão expressa de isenção total do segurado de quaisquer custas e ônus de
sucumbência nas ações acidentárias:
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do
trabalho serão apreciados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005986-50.2013.8.26.0602 -Voto no 16968
6
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social,
segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com
prioridade para conclusão; e
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal,
segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses,
mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do
evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente
do Trabalho – CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II
deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de
verbas relativas à sucumbência.
No mesmo sentido a Súmula 110 do STJ: “A isenção do
pagamento de honorários advocatícios, nas ações acidentárias, é restrita ao segurado”.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, afastando-se,
contudo, de ofício, a condenação do autor no pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios, vez que ele é isento de quaisquer ônus
decorrentes da sucumbência, ex vi do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator